Tribunal: STF
Processo: ARE 1460796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - LEITURA EM JUÍZO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITORIAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO NA FRAÇÃO MÁXIMA - INVIABILIDADE - DECOTE DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 42 DA LEI 11.343106 - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA - IMPPOSSIBILIDADE - DECOTE DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DE OFÍCIO - REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. Não há que se falar em inépcia quando a denúncia descreve de forma satisfatória a conduta do acusado que ensejou a imputação dos crimes de tráfico de drogas. A jurisprudência do col. STJ firmou-se no sentido de que não configura prejuizo à defesa ou ofensa direta aos artigos 203 e 204 do Código de Processo Penal a ratificação judicial dos depoimentos realizados em sede policial, quando possibilitada a realização de perguntas e reperguntas. O não preenchimento dos requisitos do ad. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 afasta a concessão do benefício do tráfico privilegiado. No caso dos autos, o acusado ostenta maus antecedentes, contudo, como o benefício foi aplicado em primeiro grau, deve ser mantido, na fração de um terço, para evitar reformatio in pejus. Não restando comprovado que o acusado se aproveitou da situação de calamidade pública para praticar o delito, deve ser decotada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Impossível a incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal com base no estado de miserabilidade do acusado. Impossível o decote da pena de multa, pois ela consiste em consequência lógica da condenação, expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal. O quantum da pena aplicado, somado às circunstâncias judiciais desfavoráveis e aos maus antecedentes de um acusado, impossibilita o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas alternativas. A despeito do disposto no ad. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ficar a cargo do Juízo da execução penal. O valor do dia-multa deve ser fixado de forma devidamente fundamentada e de acordo com a situação financeira do réu. Deve ser reduzido o valor do dia-multa, quando não há elementos nos autos que demonstrem que os acusados possuem situação financeira peculiar que permita a fixação do valor do dia-multa em patamar superior ao mínimo previsto em lei. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente